Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. AJUSTADO O DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA-CORRENTE. CRÉDITO EFETUADO NA CONTA DO CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTRIÇÃO CADASTRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a contratação dos empréstimos nos caixas eletrônicos de autoatendimento e a disponibilização do respectivo crédito, são lícitos os descontos perpetrados pela instituição financeira, uma vez que correspondiam às parcelas do contrato de mútuo.
2. Demonstrada a autorização de descontos na conta corrente e realizada a restrição cadastral por inadimplemento do consumidor, incabível a compensação por dano moral, porque o banco apenas exerceu seu direito de cobrar e nos moldes acordados.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.